Tribunal: TJDFT
Processo: 0738813-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738813-54.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA REGINA BALBO WERNIK AGRAVADO: MARIA DELFINA BALBO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luana Regina Balbo Wernik contra a decisão (id 107894233 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de ação de substituição de curador ajuizada por Maria Delfina Balbo contra a agravante (feito n. 0745836-37.2020.8.07.0016), fixou que a ré agravante não cumpriu anterior decisão de inclusão de seu irmão incapaz em plano de saúde e aplicou multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), a partir de 8.10.2021, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). A agravante afirma que, após a morte de sua genitora, em 13.10.2017, passou a ser curadora de seu irmão, portador de Síndrome de Down. Diz que, em maio de 2020, após tentativa de envenenamento da agravante e de seu namorado, perpetrada pelo curatelado, ingressou com ação de internação compulsória deste. Alega que a agravada, tia do curatelado e da agravante, ajuizou ação de substituição de curador cumulada com curatela provisória e alimentos. Narra que o Juízo de Primeiro Grau determinou a reinclusão do curatelado no plano de saúde da agravante. Sustenta que requereu a reinclusão retroativa no plano de saúde de seu irmão, mas que obteve resposta negativa, sob o fundamento de perda da relação de dependência financeira. Argumenta que, dessa forma, não descumpriu a obrigação que lhe foi imposta. Acrescenta que, caso o Juízo de Primeiro Grau houvesse lhe oportunizado prévia manifestação sobre o alegado descumprimento, certamente não teria aplicado a multa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão que lhe aplicou a multa. Preparo efetivado (id 31248872). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. Na origem, trata-se de ação de substituição de curador com pedido de curatela provisória ajuizada por Maria Delfina Balbo em benefício de seu sobrinho, Simón Santo Balbo Wernik, contra a então curadora, Luana Regina Balbo Wernik (feito n. 0745836-37.2020.07.0016). O Juízo de Primeiro Grau, durante a audiência de conciliação, firmou que: Ressalto que devem ser mantidas as condições atuais de assistência d interditando, incluindo o pagamento do plano de saúde pela irmã, até decisão final (id 80114723). Em posterior audiência de justificação, o Juízo de Primeiro Grau fixou que: Devem ser mantidas as condições atuais de assistência do interditado, incluindo o pagamento do plano de saúde (SIS) pela irmã (Luana), devendo comprovar o requerimento de reinclusão retroativa do interditado no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, observado o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id 104032210 dos autos de origem). A ré ora agravante afirmou que requereu a reinclusão do interditando em seu plano de saúde, obtendo resposta negativa (id 105398848 dos autos de origem). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou-se favoravelmente à condenação da ré ao pagamento da multa diária fixada em audiência, em virtude do descumprimento de ordem judicial (id 106929539 dos autos de origem). O Juízo de Primeiro Grau acolheu a manifestação ministerial e aplicou à ré multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), a partir de 8.10.2021, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Confira-se os fundamentos da decisão: Os documentos juntados pela própria requerida demonstram que as diligências para reinclusão do incapaz no plano de saúde não foram levadas a sério, pois sequer houve demonstração da tentativa de reintegração junto ao setor denominado SEATUS, conforme orientação do Serviço de Atendimento a Beneficiários (id 105398849). A reinclusão foi determinada em audiência, fixando-se prazo de 10 dias para demonstração em juízo (id 104032210). No entanto, o prazo expirou em 7.10.2021, sem justificativa aceitável da requerida. (id 107894233 dos autos de origem) A decisão não merece reparos. A agravante exerce o cargo de técnico legislativo no Senado Federal. Afirmou a impossibilidade de cumprimento da decisão. O documento que juntou aos autos para demonstrar a alegação é um e-mail enviado ao Serviço de Atendimento a Beneficiários, seaben@senado.leg.br. No e-mail, a agravante afirma pretender reincluir o curatelado como dependente no plano de saúde e que: ocorreu uma exclusão do mesmo por um lapso (id 105398849 dos autos de origem). O Serviço de Atendimento a Beneficiários respondeu que o desligamento foi efetivado por falta de revalidação de sua dependência econômica. Acrescentou que, devido à pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), o prazo para apresentação da documentação foi estendido até 31.7.2021. Concluiu que: orientamos a realizar uma revalidação retroativa junto ao SEATUS, com preenchimento de formulário e a documentação necessária conforme o Regulamento (id 105398849 dos autos de origem). Conforme fixado pelo Juízo de Primeiro Grau, a agravante sequer demonstrou a tentativa de reintegração do beneficiário junto ao setor denominado SEATUS, conforme a orientação recebida. Constata-se que a insuficiente demonstração acerca da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação afasta a probabilidade do provimento recursal. Em que pesem as alegações da agravante, na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não se vislumbra a probabilidade do provimento recursal. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator